Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. ADESÃO ELETRÔNICA INVOLUNTÁRIA A PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONCOMITÂNCIA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL ÀQUELA CONTRATAÇÃO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que a partir de fevereiro de 2021 percebeu a realização de descontos indevidos em seu contracheque; b) em contato com o departamento pessoal, não obteve informações corretas acerca da origem do desconto; c) a requerente enviou, então, “e-mails” à requerida, FUNPRESP-EXE, a qual lhe informou a adesão ao plano de previdência complementar por via eletrônica na 11a Campanha de Adesão Eletrônica, em 21 de dezembro de 2020, às 12:27:46; d) segundo informações prestadas, a requerente aderiu ao plano de previdência complementar ao clicar “Sim” em um “pop up” da campanha; e) aduz a requerente que em verdade, na mesma data e hora, tentava realizar eletronicamente a portabilidade de um empréstimo consignado perante a instituição financeira; f) ação ajuizada à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais e ao cancelamento da adesão ao plano de previdência complementar; g) recurso inominado interposto pela requerida contra sentença de parcial procedência dos pedidos inicias, que cancelou a adesão ao plano de previdência complementar e determinou a devolução dos valores descontados no contracheque da requerente.
II. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela requerida.
A. De litisconsórcio passivo necessário da União. Conforme entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste motivo para formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, uma vez que a FUNPRESP-EXE é autarquia vinculada ao Ministério da Economia, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios, de forma que é legitimada a responder na esfera judicial, integralmente, por seus atos e omissões, além de que eventual benefício ou ausência deste repercutirá apenas na esfera jurídico-patrimonial do INSS (REsp: 1882940 RS 2020/0161390-1, DJ 10.12.2020).
B. De falta de interesse processual, porquanto necessária intervenção judiciária quanto ao pedido de cancelamento da adesão ao plano de previdência complementar, restituição dos valores descontados em sua folha de pagamento e condenação em danos extrapatrimoniais.
III. Mérito.
A. No caso concreto, os documentos produzidos revelam a existência de vício de consentimento na adesão ao fundo de previdência complementar ofertado pela requerida, uma vez que a vontade da requerente não foi externada de forma livre, espontânea e clara.
B. Há de se pontuar que: a) a requerente questionou, insistentemente, a existência de descontos pela requerida em seu contracheque junto ao órgão pagador, sem receber respostas suficientes ao seu questionamento (id 44320748 e seguintes); b) o documento de id 44320756, p.10, demonstra que a requerente, na mesma data e hora da suposta adesão ao fundo de previdência complementar (poucos minutos de diferença), solicitou a portabilidade de empréstimo bancário perante a instituição financeira, que realizou o procedimento junto ao SIGEPE; c) coincidentemente, no mesmo dia e hora foi assinado eletronicamente pela requerente a solicitação de adesão ao fundo de previdência complementar (21 de dezembro de 2020, às 12:27:46 - id 44320756, p. 14), procedimento que também é realizado perante o SIGEPE; d) conforme informações prestadas pela FUNPRESP, o equipamento em que foi realizada a adesão da requerente ao fundo de previdência possui o número de IP 200.220.186.161, mesmo número de IP indicado no documento de portabilidade do empréstimo consignado (id 44320756, p.10), de forma que ambas as transações foram realizadas no mesmo equipamento, data e hora.
C. No ponto, os inúmeros “e-mails” juntados pela requerente respaldam a alegação de desconhecimento acerca da contratação realizada pelo sistema SIGEPE, e, aliados à prova documental produzida, demonstram a adesão involuntária da requerente ao plano de previdência complementar ofertado.
D. Evidencia-se, pois, que o negócio jurídico supostamente realizado pela requerente encontra-se viciado, diante da existência de erro essencial na sua contratação, uma vez que restou demonstrada a intenção de promover apenas portabilidade de empréstimo consignado na instituição financeira através do sistema SIGEPE.
E. No particular, ainda que conste a assinatura eletrônica da requerente através do sistema SIGEPE para a adesão ao plano de previdência da requerida, o negócio jurídico deve ser anulado na forma do artigo 138 do Código Civil, “São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”.
F. Nesse quadro fático-jurídico, comprovado o vício de vontade na formalização do negócio jurídico digital, celebrado por via eletrônica, tem-se por impositiva a sua anulação com o retorno das partes ao estado primitivo, de sorte que a parte requerida deve restituir os valores descontados do pagamento da requerente, conforme reconhecido na sentença ora revista.
G. E apenas a título de complementação, a afirmação da FUNPRESP (id 44320752, p. 2) de que a requerente “clicou no Sim do pop up da campanha no dia 21/12/2020, às 12:27:46, por meio de equipamento com IP no 200220186161”, tampouco garante a formalização do negócio jurídico, diante da falta de informações adequadas e necessárias a preservar a função social das avenças e os princípios da lealdade e boa-fé contratual.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.